Tribunal: CARF
Processo: 10730.001118/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001118/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.879 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PAULO CÉSAR WEISS CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001118/2009-19
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001118/2009-19

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2006, onde foram glosadas
despesas de R$ 8.000,00, que teria pago à fisioterapeuta Rosângela Taveira da Silva,
porque o recibo apresentado não identificava o paciente. Foi também glosado R$ 60,00,
de despesa médica que teria pago à UTC-Engenharia Ltda. Como resultado, foi lançado
imposto suplementar de R$ 2.216,50.
O impugnante apresenta declaração da fisioterapeuta, informando que ele seria o
paciente e confirmando o valor recebido, R$ 8.000,00. Apresenta ainda comprovante de
rendimentos anuais da UTC-Engenharia Ltda., com a informação da despesa médica de
R$ 60,00 descontada dos seus proventos.
Considerando que os pagamentos a Rosângela Taveira da Silva, além de excessivos, se
mostravam desproporcionais ou incompatíveis com os valores declarados pela
profissional para que houvesse recebido tais valores de um único cliente, o processo foi
baixado em diligência para que o interessado comprovasse com documentos bancários a
efetividade destes pagamentos. No caso de pagamentos em espécie, deveria comprovar
os saques correspondentes em sua conta bancária. Intimado, o interessado não atendeu a
exigência.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/8/2014 (fl.56), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 19/9/2014 (fl. 59), alegando, em apertada síntese, que:
- os recibos se revestiriam de todas as formalidades legais.
- inexistiria obrigatoriedade de se efetuar os pagamentos em cheques.
- para que os recibos sejam desconsiderados, caberia a intimação da profissional
para prestar esclarecimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, as quase fora glosadas sob a
seguinte fundamentação:
913.239.407715 ROSANGELA TAVEIRA DA SILVA R$8.000,00 – não informa
usuário do serviço;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001118/2009-19

44.023.661/0001-08 U T C ENGENHARIA S/A R$ 60,00 - não apresentou.
Conforme inciso II, do parágrafo 1° , do artigo 80, do Regulamento do Imposto de
Renda -RIR temos duas condições para a dedução das despesas médicas na declaração
de Ajuste Anual:
1. Ter o contribuinte arcado com as despesas e,
2. E o usuário da mesma ser o mesmo ou dependente dele perante a legislação (inciso
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e aos de seus dependentes).
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, consignando:
Quando exageradas, as deduções podem ser glosadas a critério da autoridade lançadora,
como dispõe o art. 73, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR (Decreto no
3.000/1999). As provas apresentadas servem para formar convicção e podem ser
recusadas pela autoridade administrativa.
Além de excessivas, as despesas com fisioterapeuta declaradas pelo autuado são
incompatíveis ou não guardam proporção com os rendimentos declarados pela
profissional para que houvesse recebido tal quantia de um único cliente em 2006.
Ademais, os recibos originais apresentados pelo impugnante não identificavam o
paciente nem o endereço do emitente, requisito indispensável, como dispõe o art. 80, §
1o, III, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Em obediência ao princípio da verdade material, na diligência foi dada ao interessado a
oportunidade de comprovar a efetividade dos pagamentos com documentos bancários,
exigência que não foi atendida.
Ainda que se admitisse a validade formal dos recibos originais apresentados, como
documentos particulares de caráter declaratório os recibos são provas meramente
relativas. Válidos entre as partes para efeito de quitação de débitos, são insuficientes,
perante terceiros, como prova do pagamento que atestam, competindo ao interessado,
em caso de dúvida, comprová-los através de provas materiais. É o que decorre do artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei).
Este também o entendimento do Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
acórdão no 1.458/1992 :
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento (Acórdão CSRF/01-
1.458/1992 – DO 19/01/1995).(grifei).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001118/2009-19

de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em relação às despesas com Rosângela da Silva, o julgador de primeira instância
converteu o julgamento em diligência, para que o contribuinte fosse intimado a apresentar provas
quanto ao efetivo pagamento da despesa (fl.39). Não tendo sido atendida a solicitação, a decisão
recorrida manteve a exigência, pela falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa, ainda que, previamente ao
julgamento, a autoridade julgadora tenha intimado o contribuinte.
Ao proceder dessa forma, entendo que o colegiado de primeira instância reabriu
de forma indevida a ação fiscal, invadiu o campo de ação da fiscalização e alterou a motivação
do lançamento, com agravamento da exigência fiscal, não podendo ser ratificada nesta instância
de julgamento, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Por oportuno, cumpre registrar que entendo que tal procedimento é possível
quando a autuação decorre da falta de atendimento à intimação/falta de apresentação de
documentação comprobatória pelo contribuinte, podendo o julgador, para formar sua convicção,
exigir elementos adicionais aos recibos.
Dessa feita, diante da declaração firmada pela profissional (fl.12), identificando o
contribuinte como tendo sido o beneficiário das despesas veiculadas nos recibos emitidos, cabe
restabelecer a dedução da despesa médica no montante de R$8.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital